Tribunal: TJMT
Processo: 1008672-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 127350187; 127350190; 127350193; 127350194; e 127350195), entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do mesmo Codex.
Isso porque, consoante se extrai dos autos, caso não seja concedido o efeito suspensivo vindicado, a seguradora poderá sofrer expropriação patrimonial antes do julgamento meritório deste recurso, o que evidencia o periculum in mora.
Afinal, se houver o levantamento do montante correspondente ao suposto saldo remanescente e o presente recurso for provido, haverá o risco de perecimento do direito, ou no mínimo, a difícil reparação em caso de deferimento da medida apenas ao final.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento meritório desde agravo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora